Tribunal: TJMT
Processo: 0007121-85.2014.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007121-85.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUPPA-ADMINISTRADORA DE SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 00.081.160/0001-02 (EMBARGANTE), JOSE FLAVIO ANDRADE ZAMARIOLI - CPF: 908.769.201-30 (ADVOGADO), LIBERALI SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - CNPJ: 04.534.377/0001-81 (EMBARGADO), MARCELO EDVINO LUFT - CPF: 013.566.541-85 (ADVOGADO), REGIS LIBERALI WEISSHEIMER - CPF: 006.586.746-76 (EMBARGANTE), AMALIA CADONA - CPF: 010.424.881-50 (ADVOGADO), RAMO SISTEMAS DIGITAIS LTDA - CNPJ: 51.432.326/0001-29 (EMBARGADO), FERNANDO JOSE GARCIA - CPF: 072.054.038-04 (ADVOGADO), REGIS LIBERALI WEISSHEIMER - CPF: 006.586.746-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DIEGO ALOISIO LUFT - CPF: 944.932.861-72 (ADVOGADO), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E PERDAS E DANOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE EMPRESARIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INSTALAÇÃO ADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por empresa contratante (autora na origem) contra acórdão que reformou a sentença de primeiro grau, afastando a condenação das rés à restituição de valores pagos em razão de suposto inadimplemento contratual na implantação do sistema SAP Business
One
. A embargante alegou a existência de omissão e contradição no julgado quanto à análise do inadimplemento contratual (
arts
. 389, 394 e 397 do Código Civil), defendendo que o software não funcionava adequadamente desde a contratação em 2012, sendo operacional apenas em 2021, e apenas após intervenção técnica diversa da original. Alegou ainda omissão na valoração da prova pericial, em violação ao princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se houve omissão ou contradição no acórdão quanto à caracterização do inadimplemento contratual;
e
examinar se houve ausência de fundamentação na valoração da prova técnica, em afronta ao princípio do livre convencimento motivado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado fundamenta, de forma clara e coerente, que o laudo pericial atestou a instalação e funcionalidade do sistema SAP Business
One
, sem identificação de falhas, o que afasta a alegação de inadimplemento contratual.

A decisão destaca que a adaptação da contratante ao sistema era fator necessário para sua utilização plena, não
havendo provas suficientes que demonstrem descumprimento contratual por parte da fornecedora.

A suposta contradição apontada pela embargante não é interna ao acórdão, o que não configura o vício previsto no art. 1.022 do CPC, conforme jurisprudência pacificada do STJ.

A omissão quanto à valoração da prova pericial também não se verifica, uma vez que o acórdão explicitamente atribuiu valor probante ao laudo técnico, por considerá-lo suficiente e conclusivo, não sendo exigido que o julgador adote os fundamentos apresentados pela parte.

Embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida nem à tentativa de prequestionamento para fins recursais, sendo indevidos quando ausentes os vícios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A contradição que autoriza
E
mbargos de
D
eclaração é apenas a interna, entre fundamentos e conclusão do acórdão.

O julgador pode atribuir valor probante ao laudo pericial quando o considerar suficiente e conclusivo, sem necessidade de rebater todos os argumentos das partes.

Ausente vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se admite o uso dos
E
mbargos de
D
eclaração para reexame da matéria ou prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1564727/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 16.11.2020,
DJe
19.11.2020; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 18.10.2016,
DJe
24.10.2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
de
u provimento à
s
Apelaç
ões
dos
réu
s
/embargados para julgar improcedente a demanda
.

A embargante
alega a existência de om
issão e contradição quanto ao inadimplemento contratual (
arts
. 389, 394 e 397 do Código Civil)
, pois afirma que o julgado
deixou de enfrentar os fundamentos que caracterizariam o inadimplemento contratual da empresa fornecedora do software SAP Business
One
.

Ressalta que o contrato firmado em 2012 não foi cumprido no tempo e modo avençados, especialmente quanto à entrega funcional do sistema e implantação do módulo NG Folha.

Aduz que, e
mbora o laudo pericial tenha reconhecido a instalação do software, a embargante destaca que o pleno funcionamento só foi demonstrado em 2021, durante a perícia, após a recuperação do HD e substituição da controladora RAID — com instalação de nova base, diversa da original.
E que, a
inda assim, o sistema foi testado em ambiente distinto, sem comprovação de que a instalação de 2012 tenha atingido sua finalidade.

A
firm
a que o inadimplemento decorreu, também, da inclusão unilateral da empresa
Mastermaq
para implantar parte do sistema, com posterior distrato sem anuência da autora. Por fim, observa que houve notificação extrajudicial em outubro de 2013 que não foi respondida, o que, segundo
ela
, caracteriza mora, nos termos do art. 397, parágrafo único, do Código Civil.

A
ponta

que o aresto é omisso também quanto
à violação do princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC)
, uma vez que não
indicou de forma suficiente os motivos que levaram o órgão julgador a atribuir valor probante ao laudo pericial, em detrimento de outros elementos mais robustos dos autos.

Argumenta que
a ausência de fundamentação clara quanto à valoração das provas viola o princípio do livre convencimento motivado e impede o efetivo controle da racionalidade do julgado, comprometendo o contraditório substancial e o dever de motivação das decisões judiciais.

Pugna pelo prequestionamento da matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega a existência de omissão e contradição quanto ao inadimplemento contratual (
arts
. 389, 394 e 397 do Código Civil), pois afirma que o julgado deixou de enfrentar os fundamentos que caracterizariam o inadimplemento da empresa fornecedora do software SAP Business
One
.

Ressalta que o contrato firmado em 2012 não foi cumprido no tempo e modo avençados, especialmente quanto à entrega funcional do sistema e implantação do módulo NG Folha.

Aduz que, embora o laudo pericial tenha reconhecido a instalação do software, o pleno funcionamento só foi demonstrado em 2021, durante a perícia, após a recuperação do HD e substituição da controladora RAID — com instalação de nova base, diversa da original. E que, ainda assim, o sistema foi testado em ambiente distinto, sem comprovação de que a instalação de 2012 tenha atingido sua finalidade.

Afirma que o inadimplemento decorreu
também
da inclusão unilateral da empresa
Mastermaq
para implantar parte do sistema, com posterior distrato sem anuência da autora. Por fim, observa que houve notificação extrajudicial em outubro de 2013 que não foi respondida, o que, segundo ela, caracteriza mora, nos termos do art. 397, parágrafo único, do Código Civil.

Aponta que
houve
omiss
ão
quanto à violação do princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), uma vez que não indicou de forma suficiente os motivos que levaram o órgão julgador a atribuir valor probante ao laudo pericial, em detrimento de outros elementos mais robustos dos autos.

Argumenta que a ausência de fundamentação clara quanto à valoração das provas viola o princípio do livre convencimento motivado e impede o efetivo controle da racionalidade
do julgado, comprometendo o contraditório substancial e o dever de motivação das decisões judiciais.

No aresto ficou assim consignado:

“
A autora/apelada,
Luppa
Administradora de Serviços e Representações Comerciais Ltda., ajuizou a presente Ação alegando que firmou dois Contratos no ano de 2012. O primeiro celebrado com a ré
Liberali
Serviços Empresariais Ltda, responsável pela implantação do sistema SAP Business
One
, e o segundo firmado com a ré Ramos Sistemas Digitais Ltda., fornecedora da licença de uso do software.

Narra que houve falhas na prestação dos serviços, especialmente no processo de implantação do sistema, o qual não foi finalizado de forma satisfatória. Aduz ainda que o software apresentou deficiências técnicas e operacionais que impossibilitaram sua plena utilização, causando prejuízos financeiros e operacionais à empresa.

A demanda foi julgada procedente para rescindir os Contratos e condenar as rés à restituição dos valores recebidos (R$119.310,93) de forma solidária.

A perícia, embora não tenha sido tão clara a respeito dos fatos, constatou que o sistema de software foi instalado adequadamente, sem que se identificasse qualquer falha no seu funcionamento (Id 168303290).

A conclusão pericial, que reconheceu a instalação do sistema, contrasta com a alegação de inadimplemento contratual, pois não há elementos suficientes que comprovem o descumprimento da prestação dos serviços conforme o Contrato celebrado entre as partes.

Assim ficou consignado pelo perito:

Em resposta aos quesitos da autora, foram prestados os seguintes esclarecimentos (Id 168303315 - pág.
5):

A sentença de primeiro grau, ao considerar a falha na execução da implantação do software, desconsiderou o laudo pericial, que atestou a instalação completa do sistema e o seu funcionamento adequado.

Assim, é possível afirmar que, de acordo com a perícia, o sistema estava funcional e em operação, aguardando apenas a adaptação da empresa contratante para sua utilização integral, conforme o Contrato estabelecido.

Por conseguinte, a devolução integral dos valores pagos pela apelada não encontra respaldo nas provas e no laudo técnico, que demonstraram o cumprimento das obrigações pela apelante.

Portanto, considerando a falta de provas que sustentem o descumprimento contratual por parte da apelante
Liberali
e a constatação da instalação e operacionalidade do sistema, a sentença deve ser reformada para afastar a condenação à devolução integral dos valores, que se baseia em uma interpretação equivocada dos fatos e das provas.
”

A Câmara fundamentou, de forma inequívoca, que o laudo pericial foi conclusivo pela instalação adequada
do software, o que, como dito, exclui a tese de inadimplemento contratual, sobretudo não
houve demonstração de qualquer falha no funcionamento ou descumprimento do contrato.

Ressaltou-se que a utilização plena do sistema dependia somente da adaptação da empresa

autora
, ora
embargante.

Portanto, não há nenhum vício a ser sanado.

Apenas para registrar, a contradição somente se configura quando há incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua conclusão, o que não se verifica nestes autos.

Ensina
Fredie
Didier ensina:

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora
JusPodivm
, Bahia, 2009, pág. 183).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX.
A
CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É APENAS AQUELA INTERNA, ENTRE AS PREMISSAS E CONCLUSÕES DO PRÓPRIO ACÓRDÃO
, E NÃO A CONTRADIÇÃO COM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. A CORTE DE ORIGEM EXPRESSAMENTE CONSTATOU O CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DO MP/RJ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3.
Como tem reiteradamente advertido a jurisprudência desta Corte Superior, a contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é apenas aquela interna, referente às premissas e conclusões do próprio acórdão,
e não a contradição com a prova dos autos. Julgados:
EDcl
no
REsp.
1.358.338/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES,
DJe
3.9.2018;
EDcl
no
REsp.
1.537.597/MA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe
14.3.2016. 4. Agravo Interno do MP/RJ a que se nega provimento.”
(
AgInt
no
AREsp
1564727/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020,
DJe
19/11/2020). (Sem destaque no original).

Posto isso, é evidente a mera insatisfação dos embargantes com o resultado do julgamento, o que não justifica ingressar por esta via processual.

O
s Declaratórios também não se destinam ao prequestionamento, tampouco à reapreciação de matéria já solucionada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE
PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados
”.

(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julgamento em 18/10/2016,
DJe
de 24/10/2016).

E mais, o julgador não precisa necessariamente se utilizar da legislação, da tese ou da jurisprudência indicada pela parte, mas sim decidir por completo a lide, como ocorreu neste caso.

Logo, não constatada nenhuma das situações elencadas no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a manutenção do acórdão.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025